Tribunal: STF
Processo: ARE 1603387
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Direito penal e processual penal. Agravos em recurso extraordinário.  Aplicação, na origem, de tema de repercussão geral. Incabível, no ponto, a interposição de agravo em recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Alegação de nulidade. Dosimetria. Debate infraconstitucional. Reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). Negativa de seguimento.

Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentados por Vilson Sales e Odair José Leal Antunes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIÇA MILITAR – CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – PROVAS IDÔNEAS – PRORROGAÇÕES FUNDAMENTADAS – TEMA 661 STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA OU CONTRADITÓRIO – PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM TEMPO OPORTUNO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA– AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEFEITOS NA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADOS – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVA OS PRECEITOS LEGAIS – DENÚNCIA OFERECIDA PELO GAECO – QUESTÃO JÁ ANALISADA E SUPERADA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DA DECISÃO DO CPJ – SUFICIÊNCIA – TESES SUFICIENTEMENTE DEBATIDAS – ÓRGÃO JULGADOR QUE NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER, PORMENORIZADAMENTE, TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE MOTIVE A DECISÃO COM AS RAZÕES QUE ENTENDEU SUFICIENTES PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ – OUTROSSIM, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PELA PARTE, QUE TEVE AMPLO ACESSO AOS AUTOS E POSSIBILIDADE DE EXERCER O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADES NÃO VERIFICADAS. MÉRITO. ARGUMENTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – PROVAS QUE APONTAM A AUTORIA E MATERIALIDADE – RÉUS QUE REPASSAVAM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS PARA INFRATORES AMBIENTAIS – ELEMENTOS DO TIPO PENAL EVIDENCIADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO SINGULAR NA ESTIPULAÇÃO DAS PENAS – CRITÉRIO TRIFÁSICO OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À ISONOMIA – CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ACERTADO - PENA-BASE MANTIDA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DA PARTE A ÍNDICES FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA, PODENDO O JUIZ SINGULAR FUNDAMENTAR SUA DECISÃO DE MANEIRA DIVERSA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AGRAVANTES MANTIDAS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSOS – NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 
1. O Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu denúncia contra vários réus, imputando-lhes os crimes de associação criminosa (art. 288, CP), corrupção passiva (art. 317, CP) e violação de sigilo funcional (art. 325, § 2º, CP), entre outros. 
2. A Justiça Militar Estadual declarou extinta a punibilidade quanto aos crimes de corrupção passiva, considerando condenações anteriores nos autos nº 0005373- 93.2016.8.16.0013, e declinou da competência quanto aos crimes de violação de sigilo funcional e associação criminosa.
3. O Ministério Público requereu o arquivamento do feito quanto aos crimes de violação de sigilo funcional e o prosseguimento quanto ao crime de associação criminosa, com convalidação dos atos processuais já realizados na Justiça Comum. 
4. O juízo a quo ratificou o recebimento da denúncia e determinou o prosseguimento do feito, mantendo a admissibilidade da denúncia e o aproveitamento das provas anteriormente produzidas. 
5. Os réus interpuseram recursos em sentido estrito contra a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, os quais foram desprovidos. 
6. Proferida sentença condenatória pelo Juiz de Direito da Vara da Auditoria da Justiça Militar, foram condenados em primeira instância pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) em razão de integrarem esquema de corrupção para proteger madeireiros envolvidos em extração ilegal de madeira na região de Guarapuava-PR. Segundo a sentença, os réus forneciam informações privilegiadas sobre fiscalizações ambientais em troca de vantagens indevidas, tais como pagamentos em dinheiro e recebimento de madeira. Ao final os réus foram condenados à pena de 2 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito. 
7. Contra a sentença, os réus apresentaram recursos de apelação, alegando nulidades diversas no procedimento de interceptação telefônica, defeitos na denúncia e ausência de fundamentação adequada na decisão e na sentença proferida. Também alegaram insuficiência de provas para a condenação, ressaltando a ausência de demonstração de estabilidade e permanência da associação criminosa. Defendem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
1. Alegação de nulidade das interceptações telefônicas que fundamentaram a ação penal, por terem sido autorizadas com base apenas em denúncias anônimas, com sucessivas prorrogações sem fundamentação idônea e, quanto a um dos réus, ausência de autorização vigente para interceptação do seu terminal telefônico. 
2. Alegação de defeitos na denúncia, com ausência de acusação específica no âmbito da Justiça Militar, ensejando a inépcia da exordial acusatória. 
3. Alegação de nulidade por ausência de fundamentação detalhada na decisão do Conselho de Justiça e na sentença prolatada, que não teria analisado as teses defensivas apresentadas. 
4. Existência e suficiência de provas para a condenação dos apelantes pelo crime de associação criminosa.
5. Adequação da dosimetria da pena, considerando a valoração negativa de circunstâncias judiciais e a aplicação de agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. Interceptações Telefônicas: As alegações de nulidade foram amplamente discutidas e afastadas nos autos correlatos nº 0005373-93.2016.8.16.0013, com trânsito em julgado, não sendo possível a rediscussão das mesmas questões. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 661, consolidou que são lícitas as prorrogações sucessivas de interceptações telefônicas, desde que devidamente motivadas. No caso, todas as decisões judiciais autorizando as interceptações e suas prorrogações foram fundamentadas adequadamente. 
2. Denúncia: A denúncia oferecida pelo GAECO foi ratificada pelo Juízo Militar, sendo formalmente válida. Não há qualquer ilegalidade na apresentação de denúncia por promotores integrantes do GAECO. Os fundamentos que justificam a competência e atuação dos promotores foram devidamente explanados, demonstrando que a denúncia foi válida e possibilitou o exercício da ampla defesa pelos réus. 
3. Fundamentação da Sentença e Decisão: As alegações de falta de fundamentação da decisão do Conselho de Justiça e da sentença proferida não prosperam, uma vez que todas as preliminares e teses defensivas apresentadas foram enfrentadas de maneira adequada e suficiente, conforme as razões de decidir adotadas. O julgador não é obrigado a rebater uma a uma todas as teses defensivas, bastando que justifique suas decisões com base nos elementos probatórios constantes dos autos.
4. Inexistência de Nulidades Prejudiciais: Não há que se falar em nulidade de interceptação telefônica ou inépcia da denúncia, sendo observados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 
5. Provas da Associação Criminosa: A condenação está amparada em farto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas, relatórios de investigação do GAECO, depoimentos de testemunhas e réus colaboradores que apontaram de forma inequívoca a atuação dos apelantes em esquema criminoso. O Tribunal entendeu que as provas demonstram claramente que os réus se associaram de forma estável e permanente com madeireiros e outros agentes para a prática de crimes contra a flora e contra a Administração Pública. As interceptações telefônicas evidenciaram o repasse sistemático de informações sobre operações de fiscalização ambiental, o que permitia a prática de extração ilegal de madeira mediante pagamento de propina. 
6. Rejeição da Tese de Insuficiência Probatória: O argumento defensivo de que não há provas da estabilidade e permanência da associação criminosa foi afastado, pois o Tribunal considerou comprovado que os réus integravam um grupo estruturado que atuava de maneira organizada e constante, com a finalidade de facilitar crimes ambientais e lucrar indevidamente. 
7. Dosimetria da Pena: O Tribunal considerou que a dosimetria da pena foi corretamente realizada pelo juízo a quo, sendo adequada a exasperação da pena-base em razão da gravidade da conduta, da extensão do dano ambiental e do modo de execução do crime, envolvendo o uso de informações privilegiadas de serviço militar. A aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar, por crimes cometidos em serviço, também foi considerada pertinente e não configura bis in idem. A alegação de disparidade de tratamento punitivo em relação a corréus civis foi afastada, pois os réus são agentes públicos e sua responsabilidade deve ser apurada conforme a gravidade dos fatos e a função que desempenhavam. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Dispositivo: Recurso conhecido e negado provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença condenatória tal como proferida. 
2. Tese de Julgamento: "É lícita a utilização de interceptações telefônicas como meio de prova, desde que devidamente fundamentadas as decisões que as autorizam e suas prorrogações, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas por sentença transitada em julgado, não havendo nulidade na apresentação de denúncia por Promotores do GAECO, desde que observadas as normas internas do Ministério Público, e a decisão judicial que adota fundamentação suficiente e adequada, ainda que sucinta, não configura nulidade por ausência de motivação. O conjunto probatório demonstrou a associação criminosa estável e permanente, composta por policiais militares e outros agentes, para a prática reiterada de crimes ambientais e de corrupção, valendo se de informações privilegiadas e vantagens indevidas; a dosimetria da pena está devidamente fundamentada, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena".
(Apelação Criminal nº  0000020-94.2022.8.16.0164 Ap, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Des.  Sergio Luiz Patitucc, j. 20/03/2025).

No presente Recurso Extraordinário, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos arts. 5º, II, X, XII, XXXV, LIV, LV e LVI, bem como ao art. 93, IX, da Constituição da República. Alegam negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que os dispositivos constitucionais invocados não foram objeto de análise no acórdão recorrido, apesar de terem sido expressamente suscitados nos embargos de declaração.
Aduzem, ainda, violação à cadeia de custódia das interceptações telefônicas, o que configuraria ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Asseveram que “não se encontram disponibilizados naqueles autos processuais – seja na via física, seja na via eletrônica – qualquer arquivo de mídia eletrônica ou videofonográfica (02 CDs ROOM), envolvendo os pretensos diálogos telefônicos listados na disforme peça de denúncia criminal”.
Defendem o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 72 do Código Penal Militar, bem como a necessidade de redimensionamento da pena, diante de suposta inobservância do critério trifásico.
Por fim, apontam afronta ao Tema 661 da repercussão geral do STF, em razão das sucessivas renovações das interceptações telefônicas, que teriam sido autorizadas de forma genérica.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, “seja reconhecendo as nulidades processuais denunciadas, determinando-se a remessa dos autos à instância originária para retomada do procedimento, a partir do ponto julgado anulado, ou reconhecendo e declarando as inconstitucionalidades perpetradas nos autos, inclusive por infringência ao TEMA 661 cassando o R. Acórdão paranaense recorrido, decidindo-se pela inocência dos Recorrentes”.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com base, respectivamente, no ARE 748.371-RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral, e no AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 13.8.2010 - paradigma do Tema nº 339/STF da repercussão geral. 
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (destaquei)

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Assim, o presente agravo em recurso extraordinário devolve a esta Suprema Corte apenas as matérias não alcançadas pela decisão de negativa de seguimento fundada em precedente de repercussão geral, haja vista que, quanto a tais temas, o recurso cabível seria o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
Nesse contexto, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento [...].”

Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão dos agravantes quanto à alegada ilicitude das provas — notadamente no que se refere ao acesso integral às mídias obtidas por meio de interceptação telefônica e às decisões de prorrogação da medida -, bem como à revisão da dosimetria da pena, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, providências vedadas na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 

“Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Acesso a dados de celular sem autorização judicial. Cadeia de custódia. Interceptação telefônica. Fundamentação das decisões judiciais. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. A defesa sustenta a nulidade do acesso a dados de telefone celular sem autorização judicial, quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de fundamentação nas decisões de interceptação telefônica, nulidade da sentença por fundamentação inválida e indevida negativa de detração penal. Postula o afastamento dos óbices apontados e o regular processamento do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações de nulidade do acesso a dados de celular, da cadeia de custódia da prova e das decisões de interceptação telefônica configuram violação direta à Constituição e (ii) definir se o acolhimento das teses recursais exige reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada no recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O julgamento de eventual nulidade do acesso a dados de celular, da cadeia de custódia e das interceptações telefônicas demanda análise do arcabouço infraconstitucional, como os arts. 6º, 157, 158-B e seguintes do CPP, art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996, e art. 387, § 2º, do CPP, o que caracteriza ofensa constitucional indireta ou reflexa, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. 4. A revisão das circunstâncias fáticas da apreensão do celular, do conteúdo probatório extraído, das razões das renovações da interceptação telefônica e da fundamentação das decisões judiciais requer revolvimento de provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5. A alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos não se sustenta, pois a análise das teses recursais exigiria reapreciação do contexto probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias. 6. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que os óbices processuais aplicados se mostram corretos. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1577171 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16-03-2026 - grifei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito eleitoral. 3. Ação de investigação judicial eleitoral. 4. Alegadas irregularidades das interceptações telefônicas. 5. Discussão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento de fatos e provas. Aplicação da Súmula 279/STF. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(ARE 1405274 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10-04-2023 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente